Tribunal: TJMT
Processo: 0029962-74.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029962-74.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA BASTIANI - CPF: 235.540.100-49 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA CASSADA – INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E O CASO EM ANÁLISE –ART. 1.013 DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS PROMULGAÇÃO DA LEI 9.528/97 – SÚMULA 507 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA
DO PRECEITO INICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgamento da lide deve se ater aos limites dos pedidos iniciais, vedado deliberar sobre questão fora destes, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

2. Se a referida sentença relatou e fundamento com base em pleito de restabelecimento de auxílio-doença e concessão de aposentadoria, resta evidente que é incongruente com o pleito inicial (cumulação de auxílio-acidente), devendo ser desconstituída, com o julgamento imediato, em observância ao art. 1.013, §3º do CPC.

3. Nos termos da Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça, “a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”.

4. Concedida a aposentadoria por invalidez posteriormente à vigência da alteração trazida pela Lei nº 9.528/1997, não há que se falar em direito ao recebimento cumulado do auxílio-acidente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CECÍLIA BASTIANI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, na ação de “Pedido de Cumulação de Auxílio-Acidente (50%) com Aposentadoria por Invalidez” ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em breve escorço dos atos processuais, tem-se que o feito foi ajuizado em 27/05/2005 e sentenciado em 26/04/2007, pelo juízo federal da 2ª Vara de Cuiabá/MT. Remetido os autos ao Tribunal Federal da 1ª Região, este, por sua vez, declinou da competência para o Egrégio Tribunal de Justiça. Este Sodalício, então, em 06/08/2013, anulou a sentença em razão da incompetência do juízo singular sentenciante e remeteu o feito a uma das varas da Fazenda Pública da Justiça Estadual para o devido julgamento.

O feito foi sentenciado novamente em 25/07/2018, consoante seguinte relatório e fundamentação:

“Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada aforada por CECÍLIA BASTIANI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambas as partes devidamente qualificadas à exordial.

A Requerente narra que iniciou quadro de dor no ombro esquerdo de forte intensidade, durante sua atividade laboral, obtendo diagnóstico de sinovite no ombro. Argumenta que o indeferimento de prorrogação do benefício ocorreu sem a realização de qualquer exame apto a atestar o restabelecimento da sua saúde. Assevera que é evidente que o direito de receber o benefício foi cessado arbitrariamente, e permanece sem condições de laborar em qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

Dessa forma, pleiteia a condenação do Requerido ao reestabelecimento do auxílio doença, pugnando pela realização de perícia médica para comprovar o alegado.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/58

O Requerido, devidamente citado, apresentou a contestação de fls. 164/181.

A decisão que deferiu a produção de prova pericial está encartada às fls. 212/214.

Às fls. 286/292, consta o laudo pericial médico.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O auxílio-doença é um beneficio de curta duração e renovável, pago em decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei nº 9.528/97, in verbis:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente em definitivo é necessário que, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, existirem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, e/ou, ainda, para o auxílio-doença, reste comprovada a incapacidade total e temporária ao exercício da atividade.

No que tange à conversão do mencionado benefício em aposentadoria por invalidez, é certo que ao segurado, depois de constatado pela perícia médica que este não tem condições de recuperar-se para o labor que exercia, nem para qualquer outra função, passa a gozar da aposentadoria por invalidez. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

A Requerente sustenta que durante o exercício da profissão desenvolveu doença do trabalho, o que a incapacitou para o desempenho de atividades laborais.

A Lei nº 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos cumulativos para a concessão de aposentadoria por invalidez, confira:

a) ser segurado da Previdência Social (Art.11 da Lei nº 8.213/91);

b) possuir a carência mínima exigida (Art.25, inciso I);

c) estar incapacitado temporariamente (Auxílio-Doença) ou total e definitivamente (Aposentadoria por Invalidez).

Caso não sejam adimplidos os requisitos exigidos o Requerente não tem direito ao que se pede.

Como relatado, a perícia médica foi realizada e o laudo pericial acostado aos autos, do qual extraio e cito a conclusão do perito:

Conclusão:

05. Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para vida independente.

Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte Requerente não está inapta para exercer sua atividade ou outras atividades, haja vista que o profissional médico perito classificou que a Requerente não possui incapacidade laboral total e permanente.

(...)

Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar demonstrado que o segurado encontra-se incapaz de exercer a sua atividade laborativa ou outras atividades, circunstância esta, não evidenciada no vertente caso.

Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.”

Como causa de pedir recursal, aduz a apelante que a sentença se encontra incongruente com os pedidos formulados pelas partes, eis que o juízo singular analisou questão diversa daquela trazida no objeto da ação, pretendendo a sua anulação.

Afirma também que o profissional que realizou a perícia judicial não possui a especialidade de “médico ortopedista-traumatologista” para atestar o atual estado de saúde da apelante, eis que o presente laudo experimenta farta contradição, conforme corroborado com documentos e laudos médicos anexos.

Sustenta também que há o direito à cumulação do auxílio-acidente e a aposentadoria, uma vez que as lesões, decorridas de fatos geradores distintos, já existiam desde 1996 e, portanto, anteriormente à Lei nº 9.528/1997 que vedou tal cumulação.

Relata que a cumulação dos benefícios é possível eis que os fatos geradores são distintos: “Síndrome do Manguito rotador – CID M75.1” e “ Doença associada a articulação crônica – CID M25.1”.

Assevera que o acidente de trabalho ocorreu anteriormente à edição da Lei nº 9.258/1997 e, baseado no laudo pericial dos autos – fls. 291 -, houve de fato redução da capacidade funcional.

Diz que teve a cessação do auxílio-acidente com várias lacunas entre os períodos de recebimentos do auxílio e posteriormente com a concessão da aposentadoria por invalidez, possuindo o direito a receber os benefícios de forma cumulada, pois a incapacidade se deu em 1996 e o último auxílio-acidentário fora requerido em 18/04/1997 e concedido a partir de 25/04/1997.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença
extra
petita e, no mérito, para conceder o auxílio-acidente de forma cumulada com a sua aposentadoria por invalidez. Não sendo esse o entendimento, alternativamente, requer a anulação da sentença em decorrência do laudo pericial, requerendo a realização da perícia por médico com conhecimento específico da matéria.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão – id. 7105897 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CECÍLIA BASTIANI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, na ação de “Pedido de Cumulação de Auxílio-Acidente (50%) com Aposentadoria por Invalidez” ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada aforada por CECÍLIA BASTIANI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambas as partes devidamente qualificadas à exordial.

A Requerente narra que iniciou quadro de dor no ombro esquerdo de forte intensidade, durante sua atividade laboral, obtendo diagnóstico de sinovite no ombro. Argumenta que o indeferimento de prorrogação do benefício ocorreu sem a realização de qualquer exame apto a atestar o restabelecimento da sua saúde. Assevera que é evidente que o direito de receber o benefício foi cessado arbitrariamente, e permanece sem condições de laborar em qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

Dessa forma, pleiteia a condenação do Requerido ao reestabelecimento do auxílio doença, pugnando pela realização de perícia médica para comprovar o alegado.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/58

O Requerido, devidamente citado, apresentou a contestação de fls. 164/181.

A decisão que deferiu a produção de prova pericial está encartada às fls. 212/214.

Às fls. 286/292, consta o laudo pericial médico.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O auxílio-doença é um beneficio de curta duração e renovável, pago em decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei nº 9.528/97, in verbis:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente em definitivo é necessário que, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, existirem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, e/ou, ainda, para o auxílio-doença, reste comprovada a incapacidade total e temporária ao exercício da atividade.

No que tange à conversão do mencionado benefício em aposentadoria por invalidez, é certo que ao segurado, depois de constatado pela perícia médica que este não tem condições de recuperar-se para o labor que exercia, nem para qualquer outra função, passa a gozar da aposentadoria por invalidez. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

A Requerente sustenta que durante o exercício da profissão desenvolveu doença do trabalho, o que a incapacitou para o desempenho de atividades laborais.

A Lei nº 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos cumulativos para a concessão de aposentadoria por invalidez, confira:

a) ser segurado da Previdência Social (Art.11 da Lei nº 8.213/91);

b) possuir a carência mínima exigida (Art.25, inciso I);

c) estar incapacitado temporariamente (Auxílio-Doença) ou total e definitivamente (Aposentadoria por Invalidez).

Caso não sejam adimplidos os requisitos exigidos o Requerente não tem direito ao que se pede.

Como relatado, a perícia médica foi realizada e o laudo pericial acostado aos autos, do qual extraio e cito a conclusão do perito:

Conclusão:

05. Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para vida independente.

Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte Requerente não está inapta para exercer sua atividade ou outras atividades, haja vista que o profissional médico perito classificou que a Requerente não possui incapacidade laboral total e permanente.

(...)

Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar demonstrado que o segurado encontra-se incapaz de exercer a sua atividade laborativa ou outras atividades, circunstância esta, não evidenciada no vertente caso.

Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.”

De início, em detido exame da controvérsia, observo que a r. sentença, em desrespeito ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, rejeitou os pedidos sem analisar o objeto da inicial (cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez), com fundamentação estranha ao caso e concluindo pela improcedência da pretensão inicial.

Isso porque a causa de pedir versa sobre a cumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria por invalidez, enquanto a sentença relatou a demanda como se fosse a cessação arbitrária de auxílio-doença, com o pedido de restabelecimento do auxílio-doença.

Outrossim, consta na fundamentação da sentença a análise do direito ao reestabelecimento do auxílio-doença e concessão de aposentadoria por invalidez, como se vê do seguinte trecho:

“Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.”

Logo, percebe-se que a sentença proferida se baseou em natureza diversa do objeto

Diante disso, deve ser declarada de ofício a nulidade da r. sentença, e por conseguinte, como a causa encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º III, do CPC, passo a julgar a lide.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de recebimento de auxílio-acidente cumulado com o de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que a lesão ocorreu antes da alteração feita pela Lei nº 9.528/1997, quando passou a ser vedada a cumulação do auxílio-acidente com outros benefícios.

Relata a parte autora, ora apelante, que se aposentou por invalidez em 06/01/2000 em decorrência de acidente de trabalho, qual seja, acometimento da moléstia profissional LER/DORT, adquirida pelo excesso de trabalho como bancária do Banco do Brasil/S/A. A doença se iniciou com a comunicação do acidente de trabalho em 10/04/1997, concedendo-se também o auxílio-doença a partir de 25/04/1997 – id. 7105476 - Pág. 8 -.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem a presente controvérsia,
tenho que não assiste razão à parte apelante quanto ao direito de cumulação do auxílio-acidente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os valores cobrados anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação (27/05/2005) encontram-se prescritos, em observância à súmula 85 do STJ, senão vejamos:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Logo, quaisquer valores anteriores a 27/05/2000 se encontram prescritos.

No mérito, a questão é simples e prescinde até mesmo a realização ou a análise da perícia médica, eis que se trata de questão de direito, por se discutir o direito ao recebimento do auxílio-acidente de forma cumulada com a aposentadoria por invalidez já concedida na via administrativa.

Com efeito, não está em discussão a existência ou não da incapacidade laboral, mas tão somente se há a possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o benefício já concedido.

Importante ressaltar que o período em discussão remonta justamente à época da Lei nº 9.528/1997, que alterou o art. 86 da Lei nº 8.213/1991, vendando a cumulação do benefício de auxílio-acidente com qualquer tipo de aposentadoria, como se vê:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Como se vê do escorço fático, tem-se que o CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) foi emitido em 10/04/1997, constando como o D.I.D. (Data de início da doença) como 04/10/1996. O registro junto ao INSS ocorreu em 18/04/1997, quando se realizou o requerimento administrativo, enquanto a aposentadoria por invalidez acidentária somente foi concedida em 06/01/2000.

Somado a isso, tem-se que a perícia judicial constatou a existência de redução da capacidade laboral, conforme resposta ao quesito nº 7: “Apresenta patologias estabilizadas clinicamente, com redução de sua capacidade funcional”.

Em que pese a insurgência quanto ao perito por não ser especialista na doença apresentada, é certo que a exigência de especialização do perito não é absoluta, devendo a parte demonstrar a imprescindibilidade do especialista no caso, o que não ocorreu. Além disso, a discussão devia apenas se ater a existência ou não da redução da capacidade laboral para o deslinde da questão apresentada, fato esse que o perito atestou, inexistindo necessidade de anulação desse se foi favorável ao apelante no ponto de interesse.

Por outro lado, o fato de apresentar a redução da capacidade laboral não implica em direito ao recebimento do auxílio-acidente de forma cumulada com o aposento em razão da vedação introduzida pela Lei nº 9.528/1997.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio da Súmula 507,
in verbis:

Súmula 507 -
A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.

Partindo dessas premissas, para existir o direito à cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria é imprescindível que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam concedidas antes da vigência da Lei nº 9.528/1997, publicado em 11/12/1997.

In casu ̧
ainda que a lesão incapacitante tenha sido registrada anteriormente – 10/04/1997 (data do afastamento pela doença) -

à mudança na legislação, é incontroverso que a aposentadoria por invalidez somente foi concedida em 06/01/2000, impossibilitando, por consequência, o direito ao recebimento conjunto do benefício pleiteado.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO
CPC
E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART.
86
,
§§ 2º
E
3º
, DA LEI
8.213
/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/1997, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI
9.528
/1997. CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA MP (11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART.
23
DA LEI
8.213
/1991. CASO CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE. (...) 3.
A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art.
86
,
§§ 2º
e
3º
, da Lei
8.213
/1991
("§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria; § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei
9.528
/1997 (...)". (STJ. REsp 1296673/MG. Rel. Min. Herman Benjamin. Dje 03/09/2012).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR COM APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 9.528/97. POSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, é incontroverso que a aposentadoria do ora agravado ocorreu na vigência da Lei n. 8.213/91, mas antes da edição da Lei n. 9.528/97, o que torna possível a sua cumulação com auxílio-suplementar conforme assente nesta Corte Superior.

Precedentes: AgRg no REsp 1.347.167/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 04/02/2013; AgRg no AREsp 116.980/SP, Rel. Min.

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/05/2012; e AgRg no REsp 1.098.099/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 05/12/2012.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.324.461/RS, desta relatoria, Primeira Turma, DJe 17/12/2013).

Em mesmo sentido, é também o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - DOENÇA PROFISSIONAL - CEGUEIRA - CUMULAÇÃO - APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO SUMULAR N.º 507/STJ - RECURSO PROVIDO.

1.A cumulação de auxílio - acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. ( súmula 507 /stj).

2.[...]Segundo jurisprudência dominante nesta Corte, não é possível a cumulação de auxílio acidente com aposentadoria por invalidez, quando esses benefícios são oriundos do mesmo fato gerador.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 876.931/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017).

3.Recurso provido.

(N.U 0005742-59.2010.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – CUMULAÇÃO DE AUXILIO - ACIDENTE COM APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.528/1997 – SÚMULA 507 DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento firmado na Sumula 507 do STJ, é possível a cumulação de auxílio - acidente e aposentadoria, desde que os dois benefícios tenham sido concedidos anteriormente à alteração trazida pela Lei 9.528/1997.
(N.U 0002355-54.2008.8.11.0055, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 05/03/2015)

Assim, não há que se falar em direito à cumulação do auxílio-acidente com o benefício, razão pela qual a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para tornar nula a sentença e, por força do art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgo improcedente o pleito inicial.

Considerando o valor da causa, condeno a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade deferida, nos termos do art. 98, §3º do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020